Tribunal: TCU
Processo: 039.998/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1058/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.998/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alfredo de Oliveira Neto (XXX.835.884-XX); Ana Paula Christino Nunes (XXX.692.987-XX); Jaqueline Claudino da Cruz (XXX.864.087-XX); Julian Jefferson Soares (XXX.959.697-XX); Karina Andrade do Nascimento (XXX.389.607-XX); Luiz Carlos Rodrigues da Silva Junior (XXX.996.297-XX); Marcos Miguel dos Anjos (XXX.597.207-XX); Vanessa Paiva Leite de Sousa (XXX.310.187-XX); Victor Henrique Paschoal (XXX.251.247-XX); Viviane Saile do Nascimento Pereira (XXX.071.787-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.